Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-52.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. ALVARÁ JUDICIAL. CURATELA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS. CURADOR. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DO CURATELADO. ARTIGO 1754 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não poderão ser levantados valores em conta do curatelado, senão mediante ordem do juiz, excepcionalmente para despesas com o sustento e educação do tutelado, ou a administração de seus bens. Artigo 1.754 do Código Civil.

2. No caso dos autos, não restou demonstrada a excepcionalidade autorizadora da expedição de alvará judicial para que se levante o valor pleiteado.

2.1. Por não ter condições de se expressar atualmente, não se pode entender que o curatelado está disposto a suportar sozinho o encargo de adquirir um veículo automotor, para que se realize viagem em família, uma vez que não se reverte tal investimento em prol apenas do curatelado.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.